Tribunal: STF
Processo: AI 178376
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-22
Data de publicação: 1996-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO
DE  RENDA DE  PESSOA JURÍDICA.  CORREÇÃO MONETÁRIA.  LEI 8.383, DE 31
DEZEMBRO  DE 1991. INCIDÊNCIA SOBRE O LUCRO APURADO EM 31 DE DEZEMBRO
DE  1991. VIOLAÇÃO AO  PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE E ANTERIORIDADE.
INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE MAJORAÇÃO DO TRIBUTO OU MODIFICAÇÃO DA BASE
DE CÁLCULO. IMPROCEDENTE.
          1.  A  norma  que,  editada  em  31  de  dezembro  de 1991,
instituiu a UFIR como indexador para correção monetária do imposto de
renda  de  pessoa  jurídica.  Alegação  de  ofensa  ao  princípio  da
irretroatividade  e  anterioridade  inexistente, vez  que  a  lei foi
editada antes da ocorrência do fato gerador.
          2.  Majoração do tributo ou modificação da base de cálculo.
Alegação  improcedente, pois nada  mais ocorreu do que a substituição
de indexador para correção monetária.
          Agravo regimental improvido.